Tribunal: STF
Processo: CR 3553
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-05
Data de publicação: 1985-06-05

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA.
- A CHANCELA CONSULAR NA ORIGEM CONFERE AUTENTICIDADE AOS DOCUMENTOS
QUE INSTRUEM A CARTA ROGATÓRIA, APESAR DE A VERSAO PARA O
VERNACULO TER SIDO FEITA NO PAIS ESTRANGEIRO.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CUNHO EXECUTÓRIO DA INQUIRIÇÃO E DA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ALIENÍGENA. NO CASO, NÃO OCORRE HIPÓTESE
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA BRASILEIRA.
MESMO NO BRASIL, SÓ SE ADMITE A REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO À
REPARTIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PARA A APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
BENS SUSCEPTÍVEIS DE PENHORA COM BASE NO DISPOSTO NO INCISO IV
DO ARTIGO 600 DO C.P.C., O QUAL IMPLICA SE HAJA CONSTITUÍDO
RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL VÁLIDA, QUE, NO CASO, INEXISTE.
A REGRA DO SIGILO DA FAZENDA NÃO É APENAS DE ORDEM PÚBLICA DE
DIREITO INTERNO, MAS TAMBÉM DE DIREITO INTERNACIONAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E RECEBIDOS EM PARTE.